Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-59.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009774-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSINEIA DE LOURDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FELIPE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (IMPETRANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (IMPETRANTE), ANDERSON LIMA PASSARELLO - CPF: 018.231.191-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 1.ª VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A ILEGALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES POR DECORREREM DE DELAÇÕES APÓCRIFAS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS – ADUZIDA A ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIDADE POLICIAL PROCEDEU A DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA COLHER SUBSÍDIOS SOBRE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE CRIMES – APONTADA A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONSTATADO – ACUSADA AUTORIZOU O INGRESSO NO LOCAL – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade das investigações quando embora decorrentes de delação apócrifa, tenham sido adotados procedimentos de verificação preliminar das informações.

É possível a realização de interceptação telefônica a fim de aferir a plausibilidade das informações, quando adotadas investigações preliminares.

O ingresso na residência do acusado, quando em estado de flagrância e autorizado pelo proprietário do imóvel, não importa em ilegalidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Anderson Lima Passarello
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em decorrência da “Operação Rio Claro”.

Os impetrantes alegam que há ilegalidade na instauração do inquérito policial, no ingresso na residência do paciente e no deferimento da interceptação telefônica, já que teria sido decorrente de delações anônimas, informantes não identificados e desprovida de investigações prévias.

Aduziram ainda que o deferimento da quebra do sigilo telefônico não possui fundamentação idônea, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; pois se trata de decisão genérica, sem subsídio em fato concreto e determinado; e que nem sequer foram preenchidos os requisitos legais previstos na Lei 9296/96, de modo que não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida excepcional e subsidiária em comento, a qual foi utilizada como “mecanismo de prospecção”.

Apontaram, também, que o paciente se encontra preso há quase 6 meses, sem previsão de que a audiência de instrução e julgamento seja designada, o que importa em coação ilegal.

Diante de tais asserções, requerem a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que liminarmente seja concedida a liberdade provisória em favor do paciente, bem como que seja sobrestado o curso da ação penal originária, e, no mérito, que seja declarada a nulidade da interceptação telefônica produzida nos autos n. 2035-84.2019.811.0033 e n. 2240-16.2019.811.0033 e das provas dela decorrentes, desentranhando-as do processo e, por consequência, o reconhecimento da ilegalidade da prisão (Id. 41436966).

Acostaram documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 41569974).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 42410466).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. n. 44609984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Após analisar detidamente as informações prestadas pela Juíza da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT e o parecer apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça, concluo que deve ser denegada a ordem vindicada neste
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que em decisão exarada pelo magistrado plantonista Luis Felipe Lara de Souza (Id. 41436980, pp. 7-16), foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora consignou-se o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente, sob os seguintes argumentos:

“(...) -Da ilegalidade da prisão em flagrante

Da leitura do Auto de Prisão em Flagrante não se infere tenha havido qualquer mácula ou irregularidade formal que ensejasse a sua nulidade e o consequente relaxamento da prisão. Ademais, eventual ilegalidade do flagrante encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva com fulcro no art. 312 do CPP, vide decisão de fls. 89/93.

- Da violação de domicílio

Afasto, de plano, a alegação de ilicitude da prova por invasão de domicílio. Isso porque o princípio da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos, dentre outros, de flagrante delito. E,

no caso, segundo consta nas informações acostadas aos autos, os policiais adentraram na residência dada as notícias de que lá ocorria o comércio de substância entorpecentes, oportunidade de teriam acabado de abordar um usuário que teria comprado drogas da ré Rosineia. Demais disso, conforme relato dos policiais, foram realizadas campanas nas proximidades da residência, abordando inclusive usuários que informaram que constantemente compravam drogas dos acusados. Inobstante frisar que, conforme elementos informativos, foram encontrados no interior da residência dos acusados arma de fogo, drogas, balança de precisão e outros, conforme auto de apreensão de fl. 17. Sendo assim, diante do flagrante não há que se falar em violação do domicílio

-Da nulidade da intercepção telefônica

Refuto referida preliminar.

As interceptações telefônicas, devidamente autorizadas pelo juízo, que deram suporte para a propositura da ação penal, estão amparadas em indícios suficientes de materialidade e autoria e, ainda, pela gravidade de um dos crimes em questão, aliado ao fato da dificuldade de se angariar elementos de provas por outros meios.

Para que seja decretada a quebra de sigilo telefônico dos investigados, mostra-se imprescindível a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, assim como a impossibilidade de sua produção por meio diverso, bem ainda que o fato apurado constitua infração penal punida com reclusão.

Desta forma, não se exige prova exaustiva da autoria para justificar a referida medida, pois, caso assim fosse, ou seja, se realmente a autoria estivesse fortemente demonstrada, mostrar-se-ia irrelevante a interceptação telefônica.

No caso dos autos, inexiste mácula no decisum que decretou a quebra do sigilo telefônico, pois, muito embora sucinto, estava devidamente acompanhado indícios suficientes de autoria delitiva.

-Da justa causa

Oportuno registrar que, para o recebimento da denúncia exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório.

Logo, analisando os fundamentos arguidos na resposta à acusação, registro que não existe qualquer uma das hipóteses que autorizam a decretação da absolvição sumária do denunciado descritas no art. 397 do CPP, já que a análise dos fatos neste momento processual não permitem a constatação inequívoca de qualquer das hipóteses arroladas no referido dispositivo legal.

Sob a ótica processual, em análise sumária, observo inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que a idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução probatória, e inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Assim, mantenho o recebimento da denúncia e determino o regular prosseguimento do feito.

- Da revogação da prisão preventiva

Não obstante o pedido formulado pela defesa, registro que não há fatos novos aptos a justificar a revogação da prisão cautelar.

Os motivos ensejadores da prisão preventiva, descritos na decisão de fl. 89/93, ao contrário do sustentado pela diligente defesa, não se exauriram.

(...)

Insta consignar ainda que, para a revogação da medida excepcional é preciso que os motivos que a ditaram não mais subsistam. No entanto, conforme acentuado, os pressupostos e os fundamentos autorizadores do decreto preventivo da ordem da prisão não desapareceram. Arts. 311, 312 e 313 do CPP.

Ordem pública afetada, instrução criminal comprometida e aplicação da Lei penal descoberta, com riscos de não se concretizar.

Nessa conjuntura, as circunstâncias descortinadas na decisão anterior, à qual me reporto expressamente, continuam nitidamente presentes, não soando razoáveis e efetivas as medidas cautelares diversas da prisão, a considerar sobretudo o risco de reiteração delitiva, dada a reincidência do acusado, restando inalterados os motivos que ensejaram a segregação, sob pena de dificultar a instrução processual, escarnecer da justiça e afetar sua credibilidade, além de sinalizar insegurança da comunidade e carrear sensação de impunidade, que fazem parte, estas últimas, da ordem pública. (...)
(Id. 42410466).

Nesse contexto, constato que as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas, e estão fundadas em investigação prévia conduzida pela Polícia Judiciária Civil, e malgrado o argumento de que se encontram baseadas tão somente em delações apócrifas, o STF possui o entendimento de que é possível a interceptação telefônica após investigações preliminares, a fim de verificar a plausibilidade das alegações, nos seguintes termos:

“(...)
1. A aventada tese de que as interceptações telefônicas baseadas em denúncia teoricamente anônima não prospera, pois, não obstante o fato de a denúncia ter sido devidamente identificada como sendo proveniente do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos (IDDEHA), por intermédio de seu Presidente Paulo Cezar Pedron, ficou demonstrado nos autos que a autoridade policial procedeu a diligências preliminares, com fins de colher subsídios sobre eventual ocorrência de crimes, não sendo o habeas corpus a via adequada à análise da suficiência ou não das diligências para tanto. 2. O pleito de interceptação telefônica foi baseado em diligência prévia, além de informações recebidas do Ministério da Justiça e de dados fornecidos pela Controladoria Geral da União (CGU). 3. O procedimento está em consonância com o entendimento da Suprema Corte segundo o qual a denúncia anônima, por si só, não serve para fundamentar a instauração de inquérito, mas, a partir dela, poderá a autoridade competente realizar diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente dito
” (Recurso Ordinário em
HC
n. 132115, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6.2.2018).

No que concerne ao argumento de que o ingresso na residência do paciente teria sido ilegal, constatei dos autos que um usuário de entorpecentes, após adquirir drogas, teria sido abordado saindo da residência do paciente, o que configura estado de flagrância e autoriza a entrada no local.

Ademais, não há falar em ingresso irregular, já que a entrada aparentemente foi autorizada pela esposa do paciente, consoante o termo de depoimento de Id. 41436975, pp. 14-15,
ex vi
:

(...)
Que então com a permissão dela, adentraram na residência na sua companhia
” (...).

A respeito, inexiste nulidade no ingresso da residência do suspeito quando ele autorizar espontaneamente a entrada dos policiais, a saber:

“
Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar da arma de fogo quando demonstrado que os policiais tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo morador, restando afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio
.” (TJDFT - Apelação Criminal 1089627, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, data de julgamento 12.4.2018).

Atinente ao excesso de prazo, este não se presume com a mera soma aritmética dos prazos processuais, pois é imperativa uma análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não, e, na espécie, não constato nenhuma demora desarrazoada na condução do processo, porquanto o feito segue seu curso normal.

Noutro lado, analisando o decreto de prisão preventiva, verifico que está devidamente justificada a necessidade de segregação cautelar, considerando os seguintes fundamentos exarados no
decisium:

“(...) Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura do(a) indiciado(a) e testemunha(s) [Termo de Depoimento nº 1330/2019, 1331/2019, 1323/2019, 1324/2019], o Boletim de Ocorrência nº 2019.378363, o Laudo Preliminar de Constatação, o Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo, o Auto de Apreensão e o Relatório Policial, revelam que na residência da indiciado(a) ANDERSON LIMA PASSARELLO, no dia 18.12.2019, por volta das 16h55mim, foram encontrados armamento, drogas e outros apetrechos, a evidenciar a prática com auxílio ativo da co-indiciado(a) (sua companheira) ROSINÉIA DE LOURDES DOS SANTOS, na prática de crimes de traficância (...)

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Lado outro, o elemento variável exigido perla lei para a conversão da prisão do indiciado em preventiva, resta sobejamente demostrado, notadamente a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos. (...)

Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso o efetivo risco de ANDERSON LIMA PASSARELO voltar a cometer delitos, porquanto, em consulta aos inclusos antecedentes criminais disponibilizamos pelo Sistema Eletrônico Apolo TJMT, constata-se que o indiciado é condenado por crimes análogos aos descritos neste caderno processual – crime de traficância – processo SEEU nº 839- 84.2016.8.11.0033, em trâmite em crime doloso.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal HOMOLOGO este Auto de Prisão em Flagrante Delito; CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de ANDERSON LIMA PASSARELLO, qualificado nos autos, para garantir a ordem pública(...)”
(Id. 41436980, pp. 7-16).

Desta feita, depreendo que os indícios de autoria estão fundamentados em elementos concretos dos autos, e, da mesma maneira, percebo que o
periculum libertatis
está alicerçado na reiteração delitiva do paciente, pois ele ostenta condenação por crime análogo, o que se encontra em consonância com o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

É necessário enfatizar ainda que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o
habeas corpus
não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório, atividade reservada à ação penal condenatória que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), razão pela qual não é possível aferir neste
mandamus
eventual tese de negativa de autoria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020